Tribunal: TJDFT
Processo: 0812428-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 157 da CF, pertencem ao Distrito Federal os valores de imposto de renda retidos diretamente da folha dos servidores públicos. Nesse sentido, o STJ, na Súmula 447, firmou entendimento de que “[o]s Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo na hipótese de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.” (STF - ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE: 08/08/2022)
4. A Súmula 598 do STJ diz que “[é] desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas neoplasia maligna.
6. Na hipótese, os documentos ID 75389117, 75389119, 75389120, 75389121, 75389129 - Pág. 25 e 28 comprovam que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna em 13/1/2011 e foi transferido para a reserva remunerada em 23/11/2021, sendo devida a isenção do imposto de renda desde a passagem para a inatividade.
7. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice.
8. “Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, ́(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real ́. (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009). Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 25/4/2022.) (g.n.)
9. Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios, tal como definido na sentença que, bem por isso, deve ser mantida.
10. É legítima a compensação de valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda com quantias eventualmente já restituídas por via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual do imposto de renda, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor. Nesse sentido: Acórdão 2039802, 0781805-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 10/09/2025. Acórdão 2032024, 0701422-69.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para determinar que a compensação de valores eventualmente já restituídos seja considerada na fase de cumprimento de sentença. Sentença mantida em seus demais termos. Relatório anexo.
12. Sem custas ou honorários.